Tribunal: TJMMG
Processo: 2000713-65.2024.9.81.3000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000713-65.2024.98.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard do Anjos Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 15/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ARQUIVAMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – AUSÊNCIA DE REITERADA DESÍDIA QUE DEMONSTRE O DESCOMPROMISSO DO ACUSADO – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, PELA DEFESA, ACERCA DO NÃO COMPARECIMENTO À ÚNICA PERÍCIA – REVOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO – CABIMENTO – NOVA OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL E DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Se não ficou comprovada a ausência de reiterada desídia do acusado, que faltou apenas a uma perícia, falta essa devidamente justificada pela defesa, deve ser revogado o arquivamento do incidente de insanidade mental e determinada a realização de nova perícia. - Inviável é o acolhimento do pedido de suspensão do incidente de insanidade mental e da ação penal militar, até que o réu receba alta médica e possa comparecer à perícia na Junta Central de Saúde (JCS), já que o processo não pode permanecer paralisado, por tempo indeterminado, à mercê da parte, enquanto o prazo prescricional continuaria fluindo. - Incabível é a realização do exame pericial no local onde o réu se encontra internado para tratamento, pois o escabinato, diante da existência de dúvida acerca da sua higidez mental, requisitou, em conformidade com o art. 321 do Código de Processo Penal Militar, a realização da perícia na repartição militar técnica, isto é, na JCS, de modo que tal determinação deve ser observada. - O fato de o acusado estar internado para tratamento não o impede de ser acompanhado, seja pela defesa ou por algum familiar, à JCS, para a realização do exame pericial, sendo oportuno salientar que tal prova é de interesse da defesa, não se podendo impor esse ônus ao Estado. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fialho Cangussu e apelado Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para revogar o arquivamento do incidente de insanidade mental instaurado em favor do ora apelante, determinando a sua continuidade, com a consequente designação de nova data para a realização da perícia. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Danilo Fialho Cangussu contra a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido defensivo de sobrestamento do incidente de insanidade mental e da ação penal, arquivando o referido incidente instaurado, com consequente prosseguimento do processo principal (Evento 40 – ATA1 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa se insurgiu contra a decisão de arquivamento do incidente de insanidade mental. Informou que foi agendada perícia para o dia 07 de janeiro de 2025, no bojo do Processo n. 2000713-65.2024.9.13.0005, para averiguar se o apelante teria, em tese, cometido o delito de deserção sob total consciência mental. Relatou que o recorrente não compareceu à Junta Central de Saúde (JCS) para realizar a perícia, por estar vivendo momentos complicados em sua vida privada, em virtude de problemas psicológicos e de dependência química. Esclareceu que a defesa, por escrito e oralmente, apresentou justificativa médica sobre a ausência do apelante, no entanto o CPJ indeferiu o pleito defensivo. Sustentou que é direito do apelante ser periciado para comprovar o seu estado de saúde mental no momento da suposta prática do crime de deserção, sendo a perícia fundamental para o seu regular direito de defesa. Destacou que o principal motivo para não ter comparecido à perícia é a sua situação médica, que foi devidamente atestada pela Dra. Bianca Rabelo de Morais. Por fim, requereu o provimento do recurso, para reformar-se a decisão combatida, com a consequente suspensão do incidente de insanidade mental e da ação penal originária, até que o militar receba alta médica e tenha condição de comparecer à perícia de insanidade mental. Subsidiariamente, pleiteou a realização da perícia na Clínica Novos Rumos, local em que o apelante se encontra internado (Evento 41 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (Evento 51 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Evento 10). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa juntou novo relatório médico do apelante (Evento 12), tendo este relator, em respeito ao contraditório, determinado abertura de vista à procuradoria de justiça acerca do referido documento (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o acusado, nos autos principais, juntou laudos médicos e exames por ele realizados, os quais indicavam real dúvida quanto a sua imputabilidade penal, motivo pelo qual o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) deferiu o pleito defensivo de instauração do incidente de insanidade mental. Veja-se: O acusado, por sua defesa, juntou laudos médicos em evento 21, com exames por ele realizados, os quais indicam problemas psicológicos e psiquiátricos capazes de gerar dúvida a respeito de sua imputabilidade penal. Diante disso, entendo assistir razão ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, para se os atos pelo acusado praticados são a ele penalmente imputáveis (Evento 1 – INIC1, fl. 2 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005) (Destaque-se). Em decorrência da instauração do incidente de insanidade mental, foi agendado exame pericial para o dia 7 de janeiro de 2025, às 13h30min, na Junta Central de Saúde (JCS), tendo o apelante tomado ciência, por meio do Painel Administrativo (PA), em 11 de dezembro de 2024 (Evento 3 – OFIC2; Evento 9 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005) O juízo a quo, em 9 de janeiro de 2025, foi informado acerca do não comparecimento do apelante à perícia médica na JCS (Evento 10 – PA1, fl. 3 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005). No dia 13 de janeiro de 2025, a defesa do acusado informou que o recorrente foi internado, em 10 de janeiro de 2025, na Clínica Novos Rumos, para tratamento de dependência química, tendo o encaminhamento sido feito pela psiquiatra assistente do apelante (Evento 16 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005). O Ministério Público, ao ser ouvido, requereu que fosse aguardada alta médica do réu e marcação de nova data para realização da perícia, pleiteando que, caso ele não comparecesse novamente, que fosse encerrado o incidente em questão, dando-se continuidade a tramitação da ação penal militar (Evento 18 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005). O juiz de direito substituto, após a manifestação das partes, decidiu, monocraticamente, pelo arquivamento do incidente de insanidade mental, por entender como injustificado o não comparecimento do apelante à JCS, ressalvando que tal ato seria aprovado pelo CPJ. Observe-se: Os documentos juntados pelo acusado mostram ter sido ele internado em clínica para tratamento de dependência química a partir de 10/1/2025. O seu exame de insanidade mental, contudo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 foi agendado para 7/1/2025, dia em relação ao qual não há, aparentemente, qualquer justificativa para o seu não comparecimento. Para estreitos fins de argumentação, ainda que se considerasse que o militar já se encontrava internado à data do exame pericial, de análise à documentação juntada não é possível extrair que quaisquer doenças constantes das classificações CID 10 enunciadas nos documentos médicos de evento 16, DOC2 (CID 10 F14.2, F31 e F90), inclusive a dependência química, tenham o impossibilitado de comparecer a perícia. A falta do réu ao compromisso agendado, sem comprovação idônea de impossibilidade fática ou mesmo comunicação tempestiva quanto a essa suposta impossibilidade, em sentido diverso, sinaliza possível postura de indiferença para com a Administração Militar e a Justiça, órgãos esses que desperdiçaram recursos humanos e financeiros (os quais poderiam ter sido aproveitados para outros atos) para infrutíferas comunicação, documentação, logística e emprego de profissionais dos sistemas de Justiça e saúde. Nessa vereda, eventual descompromisso do acusado não deve ser aproveitado em seu favor, sob pena de ser violado o princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ("nemo auditur propriam turpitudinem allegans"). Por fim, destaca-se que a prova pericial constitui, segundo o entendimento de tribunais superiores, em meio de defesa, pelo que não há falar na obrigatoriedade de comparecimento do periciando. [...] Nessa linha de pensamento, à míngua de elementos que justifiquem a impossibilidade de o réu comparecer a exame previamente agendado para o qual foi devidamente intimado, consoante sói de evento 9, COMP2, eventual falta deve ser compreendida como desinteresse à realização do ato, a amparar o arquivamento do incidente e o prosseguimento da ação penal. [...] Ante todo o exposto, por não comparecimento injustificado do acusado, ad referendum do CPJ/PM em sessão a qual designo para 27/1/2025, às 16h30min (presencial a todos da região metropolitana de BH/MG, possibilitada a participação por videoconferência de MP e defesa técnica), indefiro o pedido para se aguardar alta médica e marcar nova oportunidade de exame pericial [...] – Evento 20 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005) (Destaque-se). A defesa juntou comprovante de que o réu ainda se encontrava internado na Clínica Novos Rumos e documento no sentido de justificar a ausência do militar na perícia (Evento 30 – DOC2; Evento 32 – DOC1 – Evento 39 – DOC2 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005). Em audiência realizada no dia 27 de janeiro de 2025, o CPJ, à unanimidade de votos, decidiu pelo indeferimento dos pedidos da defesa de suspensão do presente processo de insanidade mental e de manutenção do sobrestamento da marcha da ação penal, até que o militar recebesse alta médica e tivesse condição de comparecer à perícia, arquivando o incidente em questão (Evento 40 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005). Diante disso, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão combatida, com a consequente suspensão do incidente de insanidade mental e da ação penal originária, até que o militar receba TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alta médica e tenha condição de comparecer à perícia de insanidade mental. Subsidiariamente, pleiteou a realização da perícia na Clínica Novos Rumos, local em que o apelante se encontra internado. Compreendo que razão lhe assiste em parte. O art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica”. Segundo o autor Renato Brasileiro de Lima: [...] o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento da doença mental à época do crime ou no momento atual. [...] Ora, o magistrado não detém os conhecimentos técnicos imprescindíveis para aferir a saúde mental do réu, tampouco a sua capacidade de se autodeterminar (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13. Ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1221) (Destaque-se). No caso, é fato incontroverso que o réu não compareceu à JCS para a realização da perícia agendada para o dia 7 de janeiro de 2025; porém a defesa juntou documentos médicos relatando que, no início do mês de janeiro, houve piora no quadro do acusado, impossibilitando-o de gerir a própria vida, tendo, inclusive, essa piora culminado com a sua internação. Veja-se: O paciente Danilo Cangussu, apresenta quadro grave de transtorno afetivo bipolar sem sintomas psicóticos. O paciente teve piora do quadro, precisando de internação. No início do mês de janeiro, houve piora do quadro, estava sem condições de gerir sua própria vida, e apresentou pioras dos sintomas por causa CID:14.2+F31.2+f90.0). Conseguimos interná-lo no dia 10 de janeiro, mas dia 7/1, paciente não tinha capacidade e desempenho das suas faculdades mentais. Em uso; Clonazepam; Quetiapina; Clorpromazina; Divalproato de sódio; Hidróxido de alumínio; Bupropiona. Paciente mantém a internação (Evento 39 – DOC2 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005) (Destaque-se). Declaramos para os devidos fins que se fizer necessário, Danilo Cangussu [...] encontra-se internado nesta instituição acima já identificada, para tratamento especializado desde o dia 10/01/2025, ainda sob o prontuário 2585 [...] – Evento 30 – DOC2 – Autos n. 2000713-65.2024.9.13.0005) (Destaque-se). A defesa trouxe, ainda, um relatório da médica psiquiatra do apelante relatando o seguinte: O paciente Danilo Cangussu, apresenta quadro grave de transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos/atualmente com delírio religioso). Paciente precisou ser internado em janeiro após piora do quadro com uso de cocaína. Quadro compatível com CID10: F14.2 + F31.2 + F900). Com tratamento médico psiquiátrico, mas sem melhora do quadro. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Paciente apresenta além dos sintomas citados quadro de transtorno pós-traumático. Em 2018 sua arma disparou acidentalmente contra seu melhor amigo, que morreu 3 dias após o ocorrido. Foi considerado homicídio culposo, sem intenção de matar. Teve perdão judicial, mas paciente ainda apresenta muita culpa em relação ao ocorrido. Tem muita dificuldade de se expressar sobre o assunto [...] – Evento 12 – OUT1) (Destaque-se). Após cuidadoso exame do feito e devido à complexidade do caso, entendo que, na hipótese em apreço, a realização do exame de insanidade mental é necessária para a resolução da controvérsia. Isso porque a questão em análise interfere diretamente na culpabilidade do réu, tratando-se de matéria de ordem pública. Além disso, mostra-se oportuno ressaltar que a dúvida que resultou na instauração do incidente de insanidade mental ainda não foi sanada, sendo, pois, meio essencial à aferição da (in)imputabilidade do apelante. Nesse sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE ÀS PERÍCIAS MÉDICAS PREVIAMENTE DESIGNADAS. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CIVILMENTE INTERDITADO POR TRANSTORNO MENTAL ORGÂNICO NÃO ESPECIFICADO. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL. NECESSIDADE DO INCIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] III - Não obstante não tenha o paciente comparecido a três perícias médicas previamente designadas, tampouco justificado sua ausência, é incontroverso que há dúvida razoável acerca da sua higidez mental, uma vez que civilmente interditado por ter sido diagnosticado com transtorno mental orgânico não especificado. IV - Neste contexto, o incidente de insanidade mental é o único modo de aferição da inimputabilidade do paciente, de modo que não era possível ao juiz revogar o procedimento, uma vez que, in casu, ele se afigura absolutamente necessário, a teor dos arts. 149, § 2º e 152, ambos do Código de Processo Penal. (Precedentes). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC n. 294.251/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 15/9/2015.) (Destaque-se). EMENTA: PROCESSO PENAL - FURTO QUALIFICADO - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - ARQUIVAMENTO - NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO NAS DATAS DESIGNADAS PARA O EXAME - FALTAS JUSTIFICADAS A CONTENTO - SÉRIAS DÚVIDAS QUANTO À SANIDADE MENTAL - CONTINUIDADE DO INCIDENTE - NECESSIDADE DEMONSTRADA - AÇÃO PENAL - SUSPENSÃO - REVOGAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXCEPCIONALIDADE. 1. Se os autos suscitam, à luz de farta prova documental, sérias dúvidas sobre a sanidade mental do sentenciado, imperiosa a continuidade do incidente de insanidade mental, maxime não tendo inequivocamente denotada a pretensão tumultuária do feito pelo acusado. 2. Revoga-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 suspensão da ação penal, determinando-se, excepcionalmente, a produção antecipada de provas, se verificado que o atraso na realização do exame pode prejudicar a instrução criminal e levar à ocorrência da prescrição. (TJMG - Apelação Criminal 1.0281.11.000678-6/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2014, publicação da súmula em 18/03/2014) (Destaque-se). A defesa, como visto, logrou êxito em justificar o não comparecimento do acusado à única perícia designada, não tendo o Ministério Público impugnado tais documentos médicos, de modo que não se pode desconsiderá-los, arquivando-se prematuramente o incidente de insanidade mental. Registro que, além da justificação da ausência na perícia pela defesa, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que a pretensão do apelante, ao não comparecer à JCS, seria de tumultuar ou atrasar o feito. Não desconheço o entendimento da doutrina e dos tribunais superiores invocado pelo magistrado a quo no sentido de que o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo obrigatório o comparecimento do periciando, que pode optar pela não realização. Todavia não é esta a hipótese dos autos, já que a defesa tem interesse em produzir a prova, tanto que juntou documentos médicos justificando a ausência do recorrente. Também é do meu conhecimento que a jurisprudência caminha no sentido de que a não realização do exame pericial, por culpa exclusiva do apelante, resulta no arquivamento do incidente instaurado, porém apenas quando há reiterada desídia em comparecer à perícia. Veja-se: EMENTA OFICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO - POSSIBILIDADE - DESÍDIA DO APELANTE COMPROVADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantêm-se a decisão primeva que julgou extinto o incidente de insanidade mental instaurado a pedido da defesa diante da reiterada desídia do acusado em comparecer à perícia. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0183.15.002761-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 26/08/2020) (Destaque-se). [...] Por ocasião da apresentação de resposta à acusação, a defesa solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, ao que foram autuados os presentes autos. Todavia, após serem designadas duas datas para a realização de perícia médica, o apelante deixou de comparecer à perícia, embora intimado pessoalmente para tanto (id 14370104 - Pág. 17 e id 14370104 - Pág. 35), ao que o incidente foi julgado improcedente. [...] Como se sabe, o regramento legal do incidente de insanidade mental vem inscrito no art. 149 do Código de Processo Penal e objetiva a constatação da inimputabilidade, semi-imputabilidade ou imputabilidade do acusado, diante de dúvida acerca da higidez mental do réu, consoante art. 151 do CPP c.c. art. 26 do Código Penal. Ao que se infere dos autos, o pedido de instauração foi suscitado pela defesa, a quem incumbe a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 comprovação da causa excludente de culpabilidade, ao teor do art. 156, caput, do CPP. Portanto, a inércia do apelante em se submeter ao exame médico demonstra sua falta de interesse na produção da prova, e, considerando a possibilidade de autodefesa – para além da defesa técnica do acusado – se torna inadmissível compelir o acusado a produzir essa prova, sob pena de violar o princípio da não incriminação [...] (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo n. 0000771-04.2019.8.22.0008, 2ª Câmara Criminal / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro, Relator(a) do Acórdão: ÁLVARO KALIX FERRO Data de julgamento: 20/04/2023) (Destaque-se). No caso, houve a designação de uma única perícia e, como dito, o não comparecimento do apelante foi justificado pela defesa com documentos que não tiveram a validade impugnada pelo parquet, não ficando evidenciada, neste momento, a intenção do recorrente em atrasar o feito. Entretanto compreendo não ser viável a suspensão do incidente de insanidade mental e da ação penal militar, até que o réu receba alta médica e tenha condição de comparecer à perícia na JCS. Isso porque, caso houvesse a suspensão pretendida, o processo principal permaneceria paralisado por tempo indeterminado, à mercê da parte, enquanto o prazo prescricional continuaria fluindo, já que a prescrição não tem seu curso interrompido ou suspenso pela instauração do incidente em questão, o que se não pode permitir. Também não se mostra viável que a perícia seja realizada no local onde o apelante se encontra internado para tratamento. Ora, o escabinato, diante da existência de dúvida acerca da higidez mental do acusado, requisitou, em conformidade com o art. 321 do CPPM, a realização da perícia na repartição militar técnica, isto é, na JCS, devendo tal determinação ser observada. Registro que o fato de o apelante estar internado não o impede de ser acompanhado, seja pela defesa ou por algum familiar, à JCS, para a realização do exame pericial e, posteriormente, reconduzido à clínica na qual se encontra atualmente internado. Saliento que tal prova é de interesse da defesa, não se podendo impor esse ônus ao Estado, já que o réu não se encontra preso cautelarmente, mas, sim, internado em clínica particular. Logo, entendo que deve ser reformada a decisão do CPJ que determinou o arquivamento do incidente de insanidade mental, para que, por medida de prudência, seja dada a continuidade em tal incidente, designando-se nova data para a realização da perícia, de modo a oportunizar-se à defesa produzir a prova pretendida. Ressalto, por fim, que o juiz a quo, caso entenda necessário, poderá advertir o acusado de que o seu não comparecimento poderá demonstrar tentativa de procrastinação, o que poderá configurar a desídia capaz de ensejar o arquivamento do feito. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da defesa, para revogar o arquivamento do incidente de insanidade mental instaurado em favor do réu, determinando a sua continuidade, com a consequente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 designação de nova data para a realização da perícia, nos termos acima propostos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator